Tribunal: TJDFT
Processo: 0734019-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA NÃO ELIDIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL E DO MÉDICO. PACIENTE EM QUADRO GRAVE DE INTOXICAÇÃO. ESPERA NA SALA VERMELHA. AGRAVAMENTO. INTERNAÇÃO EM UTI. ÓBITO. LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA OU DEMORA PARA INTERNAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Se da leitura das razões do recurso é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. Se a matéria que, supostamente, não foi apreciada pela sentença, mas foi objeto de discussão, é impugnada na apelação, resta devolvido o seu conhecimento e julgamento ao Tribunal, bastando que o objeto do recurso a contemple, nos termos do art. 1013, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância rejeitada.

3. Afirma a apelante que houve demora na internação de sua filha em UTI, o que agravou seu quadro de intoxicação, culminando em óbito. A prova do fato objeto da pretensão indenizatória depende, portanto, de análise técnica de outra ciência. Contudo, o il. Perito foi enfático ao salientar o atendimento adequado à paciente, ao afirmar que foi, desde a primeira hora de admissão, acomodada em Sala Vermelha — ambiente hospitalar semelhante a uma extensão da Unidade de Terapia Intensiva no Pronto Atendimento, destacando que “o tempo dilatado entre o consumo de drogas e o deslocamento da paciente até o hospital foi determinante na progressão da Lesão Renal Aguda e justifica a constelação de alterações renais e sistêmicas encontradas já na primeira avaliação. Em última análise, conclui-se que a paciente chegou ao Hospital São Mateus em estado crítico e com diversos marcadores prognósticos desfavoráveis, com elevada probabilidade de óbito mesmo no melhor cenário possível”.

4. A Medicina tem por objetivo a saúde dos seres humanos. A exigência técnica que recai sobre os médicos existe ao lado da responsabilidade por todos os atos praticados para o tratamento do paciente. Mas é responsabilidade pela aplicação da melhor técnica e zelo no restabelecimento da saúde e não responsabilidade pela doença ou pelo acidente. Inexiste erro médico. A técnica foi adequada. O atendimento realizado pelo médico e encaminhamento do hospital ocorridos no tempo devido. Assim, correta a r. sentença ao concluir pela inexistência dos elementos à pretendida responsabilidade civil dos médicos e do hospital, especialmente pela ausência de nexo causal com o óbito.

5. Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade mantida. Honorários majorados.